Tribunal: TJMT
Processo: 1019995-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019995-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVANGELISTA MARIANO DA SILVA - CPF: 352.323.661-49 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADAMENTE DECORRENTE DA MESMA CONDUTA – ART. 80 DO CPC – MENÇÃO EXCLUSIVA A HIPÓTESES POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E FORMAÇÃO DO LITÍGIO – DESCABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 81 DO CPC A QUALQUER CONDUTA ADOTADA ANTES DA JUDICIALIZAÇÃO DA CELEUMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE FACE AO BAIXO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A
recusa de recebimento, pela Seguradora, do pedido extrajudicial de pagamento de indenização securitária por acidente de trânsito não gera dano moral caracterizado “
in re ipsa
”, sendo de rigor, pois, a efetiva demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade da parte requerente, o que não ocorreu na espécie. 2. As hipóteses caracterizadoras de litigância de má-fé estão previstas no rol taxativo do art. 80 do CPC, que versa exclusivamente sobre situações cuja prática somente se dá no momento do ajuizamento da demanda ou após a formação do litígio, mas nunca antes disso. Assim, descabe a pretensão de imposição da multa correspondente se a conduta alegadamente reprovável ocorreu antes mesmo da judicialização da celeuma, como é o caso da suposta negativa, pela Seguradora, de recebimento do pedido extrajudicial de pagamento de indenização securitária por acidente de trânsito. 3.
Mesmo havendo condenação ao pagamento de indenização securitária, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em valor certo por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, notadamente nos casos em que é consideravelmente baixo valor condenatório, que também pode, na hipótese, ser entendido como “
proveito econômico
” obtido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1019995-12.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EVANGELISTA MARIANO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/ Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1019995-12.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente pedido para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 4.725,00 a título de indenização pela invalidez permanente no membro superior esquerdo quantificada em 50%, decorrente do acidente de trânsito sofrido pelo autor em 31/03/2019, rejeitando, porém, o pedido de indenização por danos morais vinculados à negativa de recebimento do pedido extrajudicial de pagamento de indenização securitária; a r. sentença condenou a Seguradora/ré aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no
67201488
).

O autor/apelante
discorre longamente sobre a necessidade de condenação da Seguradora/ré/apelada às sanções correspondentes à litigância de má-fé caracterizada pela “
negativa de protocolo do requerimento administrativo às vítimas de acidente de trânsito
” e pela “
alteração da verdade dos fatos
” em razão da negativa de que houve formulação de pedido de pagamento de indenização securitária na esfera extrajudicial, “
mesmo sendo eles próprios que negaram o protocolo
”
(cf. Id. no 67201492 – pág. 14).

Em outra frente argumentativa, afirma a ocorrência de dano moral indenizável dizendo que as Seguradoras, inclusive a ré, “
vêm recusando-se a receber o requerimento administrativo, dificultando assim o acesso e direito da parte recorrente ao recebimento de sua indenização
”, ato ilícito que ensejador de condenação em valor que, conforme sugere, deve ser arbitrado em R$ 15 mil (cf. Id. no 67201492 - pág. 16 e 24).

Sustenta, ainda, a necessidade de sensível majoração do
valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pede, pois, reforma da sentença para que a Seguradora/ré seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 80, II, e 81), ao pagamento de indenização por danos morais, e, ainda, para que os honorários advocatícios sejam majorados para R$ 2 mil (cf. Id. no 67201492 - pág. 24/25).

Nas contrarrazões, a Seguradora refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 68310487).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto aos danos morais indenizáveis decorrentes da recusa de recebimento do pedido extrajudicial, “
dificultando assim o acesso e direito da parte requerente ao recebimento de sua indenização
”, conforme mencionado na petição inicial e nas razões recursais (cf. Ids. no 67200499 - pág. 13 e
67201492 - pág. 16, respectivamente), tenho que
razão não assiste ao apelante, pois, na petição inicial, há apenas assertiva de que “
o flagrante descumprimento da obrigação imposta causou prejuízos à parte Requerente, pois a mesma poderia já ter recebido o valor ao qual faz jus, ademais a conduta da Ré em furtar-se de sua responsabilidade é condenável e repugnante
”, ou seja, os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela Seguradora/apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

Ocorre que esse solitário argumento de que constituição indevida de óbices, pela Seguradora, ao pagamento da indenização securitária, em afronta ao disposto no arts. 5o, §2o, da Lei no. 6.194/74, e nos arts. 32 e 33, “
caput
”, da Resolução CNSP no 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral indenizável, daí porque acertada a r. sentença ao rejeitar pedido dessa natureza.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – (...) – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – (...). Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1001114-84.2019.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

O mesmo pode ser dito quanto à suposta litigância de má-fé, pois a condenação correspondente exige demonstração satisfatória da prática de ao menos uma das hipóteses do art. 80 do CPC, que, “
data venia
”, menciona condutas cuja prática só pode ocorrer no momento do ajuizamento da demanda ou depois disso, mas nunca antes.

Frise-se: o pedido de aplicação da multa se relaciona, conforme se vê do próprio título do tópico devotado a essa questão no apelo, à “
negativa de protocolo do requerimento administrativo às vítimas de acidente de trânsito
”, sendo que a menção à alegação, na contestação, de que tal requerimento não teria sido apresentado, foi feita pelo recorrente apenas em reforço argumentativo, como se vê no seguinte trecho destacado:

“Nobres Julgadores é de extrema necessidade a condenação da Recorrida em litigância de má fé diante do abuso e enganação ao
NEGAR O PROTOCOLO
do requerimento administrativo à vítima. Verifica-se que a parte Recorrente tentou receber administrativamente seu seguro ora pleiteado junto a sede da Recorrida, no mesmo endereço acima descrito,
contudo a mesma expressamente SE NEGOU A RECEBER o requerimento administrativo
.

Pois bem, resta sobejamente configurada nos autos a recusa da Recorrida em cumprir com a lei, configurando inclusive, evidente
tentativa em dificultar o recebimento do seguro de direito da parte Recorrente
, o que caracteriza também uma conduta ilícita (artigos 186 e 927 do Código Civil).

Restam evidentes que a Recorrida praticou várias condutas descritas no artigo 80, devendo ser condenada por isso.
Inclusive, em sede de contestação vem alegando AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, mesmo sendo eles próprios que negaram o protocolo
.

O certo é que a Recorrida pratica atos que vão contra a boa fé processual, cria embaraços processuais e atrasa ainda mais a prestação jurisdicional, que por sua natureza já é por demais alongadas, indo contra os princípios constitucionais bem como ao descrito no artigo 4o, 79o e 80o do NCPC”
(cf. Id. no 67201492 - pág. 14 –
grifos
e
destaques
no original).

Assim, o pedido de aplicação da multa não pode ser acolhido, primeiro porque alusivo a conduta extraprocessual – na verdade supostamente praticada muito antes do ajuizamento do feito –, e, em segundo lugar, porque o simplório argumento de falta de interesse de agir à falta de requerimento prévio, por si só, não acarreta na condenação pretendida, pois não se amolda às hipóteses do art. 80 do CPC.

Neste sentido, também já decidiu esta Corte:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – (...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – (...) Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1016859-41.2018.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

(...) A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1017613-46.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020).

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, anoto que o art. 85, “
caput
” e §2o, do CPC/2015, dispõe que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
” e que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
(...)
o grau de zelo do profissional
(inciso I);
o lugar de prestação do serviço
(inciso II);
a natureza e a importância da causa
(inciso III),

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
(inciso IV)”.

Todavia, mesmo havendo condenação, o que, a princípio, demandaria fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor desta, considerando o baixo valor da condenação (proveito econômico), cabível a fixação da verba sucumbencial em valor certo por apreciação equitativa
, devem os
honorários ser fixados em valor certo, nos termos do §8o do referido artigo de lei.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE
– (...) Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil” (TJMT
– 1a Câmara de Direito Privado
– RAC 9173/2018 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DOS APELANTES/AGRAVADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

– MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS –

FIXAÇÃO EQUITATIVA

NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO NCPC – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação” (TJMT
– 2a Câmara de Direito Privado
– AgRg 1037322-38.2017.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (TJMT
– 3a Câmara de Direito Privado
– RAC 1000220-45.2018.8.11.0041 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório” (TJMT
– 4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Deste modo, considerando que não se nota dos autos grau de zelo profissional superior à normalidade; considerando que os advogados têm escritório profissional nesta Capital, por onde tramitou o feito; considerando o baixo grau de complexidade da lide, e, ainda, o pouco tempo exigido para o trabalho profissional, admito que os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Pelo exposto, provejo apenas parcialmente o recurso, exclusivamente para fixar em R$ 1 mil os honorários advocatícios, mantendo, no mais, intocada a r. sentença apelada.

Custas recursais “
pro rata
”, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC em relação à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020